Tribunal: TJSP
Processo: 2058222-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, o pedido de arresto cautelar, bem como o pedido de citação eletrônica e, subsidiariamente, postal, da executada – Pretensão à sua reforma – Possibilidade, apenas em parte – Verificado indícios de risco de dilapidação patrimonial, de rigor o arresto cautelar de ativos financeiros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, o pedido de arresto cautelar, bem como o pedido de citação eletrônica e, subsidiariamente, postal, da executada – Pretensão à sua reforma – Possibilidade, apenas em parte – Verificado indícios de risco de dilapidação patrimonial, de rigor o arresto cautelar de ativos financeiros em nome da executada – Impossibilidade, contudo, de arresto cautelar do imóvel matriculado sob no 139.404, por ter sido constituído como bem de família, revogando-se, neste ponto, a liminar concedida - Feito que não encontra subsunção ao artigo 189 do CPC – Questão relativa à citação prejudicada, ante o comparecimento espontâneo da executada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (na parte conhecida).